Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724036-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEKSON COELHO PERES IMPETRANTE: FELIPE SOARES MAIA KOURI, MARCELO ALMEIDA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FELIPE SOARES MAIA KOURI e MARCELO ALMEIDA ALVES em favor de DIEKSON COELHO PERES, contra ato do CEL QOPM ROBERTO MENDES CARVALHO DE SOUSA (Id. 60198974 – p. 1) que, nos autos do Habeas Corpus no 0749342-79.2024.8.07.0016, determinou ao ora paciente que se apresente no dia 14 de junho de 2024 (sexta-feira), às 09h00min, no Departamento de Controle e Correição da PMDF (CORREGEDORIA), localizado no SIA Trecho 03, lotes 2050-2060, para participar do procedimento de reconhecimento referente ao procedimento inquisitorial militar. Em suas razões recursais (Id. 60198967 – pp. 1/7), a parte impetrante informa que: a) “trata-se de inquérito policial militar no qual se apura a suposta prática do crime de tortura (art. 1o, Il, da Lei n° 9.455/1997) durante o curso de formação de PATAMO no BPCHOQUE” (p. 2); b) “consta que um aluno do curso teria sido submetido a tortura com o fito de que requeresse o desligamento do curso” (p. 2); c) “instaurou-se o inquérito a partir de denúncias da vítima, estando ele em desenvolvimento, motivo pelo qual requisitou-se a diligência à qual cabe ao investigado comparecer se for de seu interesse” (p. 2). Discorre que, em razão do paciente ter a faculdade de comparecer à mencionada sessão de reconhecimento, impetrou o Habeas Corpus Preventivo no 0749342-79.2024.8.07.0016, perante o Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, no qual pleiteou liminarmente pelo adiamento da aludida sessão de reconhecimento até o julgamento de mérito do citado writ e, no mérito, pugnou para que fosse determinado que as autoridades investigativas se abstenham de determinar ao ora paciente que participe da realização do reconhecimento pessoal caso ele venha se opor. Noticia que a referido pedido liminar foi indeferido, consoante disposto no decisum de Id. 60198969 – pp. 1/4. Argumenta que a decisão proferida pelo Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal é teratológica. Aduz que a participação no reconhecimento de pessoas demanda comportamento ativo por parte do jurisdicionado tendo, por exemplo, de vestir-se, deslocar-se ao local, adentrar à sala e colocar-se ao lado de pessoas outras para fins de reconhecimento. Alega que a decisão proferida ignora a essência dos direitos fundamentais. Afirma que o paciente não pode ser compelido a participar do reconhecimento, haja vista o direito de não produzir prova contra si mesmo (art. 5o, LXKKK, CF). Assevera que caso o paciente se negue a participar do supracitado procedimento, poderá ser autuado em flagrante pelo crime de desobediência. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “a) liminarmente, o adiamento do reconhecimento do Requerente (designado para 14/06/2024) até o julgamento do mérito do presente writ; b) no mérito, requer a concessão da ordem para determinar que as autoridades investigativas se abstenham de determinar ao Requerente que participe da realização do reconhecimento pessoal CASO ELE VENHA SE OPOR (desde já é sua vontade), por se tratar de extrema ofensa legal, bem como Constitucional, a sua participação de forma coercitiva; c) em virtude da identidade de condições objetiva e subjetiva com os demais investigados, requer sejam estendidos os efeitos da liminar e da eventual concessão da ordem aos demais investigados” (p. 7). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese dos autos, inobstante a parte impetrante indique o CEL QOPM ROBERTO MENDES CARVALHO DE SOUSA como autoridade coatora, na verdade, a parte recorrente se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal (Id. 60198969 – pp. 1/4) nos autos do Habeas Corpus no 0749342-79.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido liminar concernente no adiamento do procedimento de reconhecimento do ora paciente agendado para o dia 14 de junho de 2024 (sexta-feira), às 09h00min, no Departamento de Controle e Correição da PMDF (CORREGEDORIA). Confira-se o teor do decisum: “Cuida-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado por MARCELO ALMEIDA ALVES e FELIPE SOARES MAIA KOURI em favor do paciente policial militar SD QPPMC DIEKSON COELHO PERES, apontando como autoridade coatora o encarregado do IPM no 2024.0622.04.0131, CEL QOPM ROBERTO MENDES CARVALHO DE SOUSA. Em síntese, narra que o paciente foi convocado para comparecer à sessão de reconhecimento de pessoas e requer a garantia do seu direito de não produzir prova contra si mesmo. Destaca que é praxe na Corporação autuar em flagrante pelo delito de desobediência aqueles que se negam a participar do procedimento de reconhecimento, o que violaria diversos dispositivos constitucionais e legais no entender do impetrante. Pugna, ao final, a concessão de liminar para adiar o reconhecimento do militar até o julgamento do mérito deste remédio constitucional e, no mérito, requer o deferimento da ordem para que as autoridades investigativas se abstenham de determinar a participação do paciente no reconhecimento pessoal. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial e somente pode ocorrer quando a inicial, acompanhada dos necessários elementos probatórios, revelar, extreme de dúvida, a ilegalidade de coação. A par da documentação juntada pelos impetrantes, não vislumbro fundamentos aptos a legitimar o deferimento dos pedidos formulados em sede de liminar. Ademais, a via do habeas corpus, por não admitir dilação probatória, exige para sua apreciação a existência de prova pré-constituída do alegado, fato não verificado no presente caso. O inciso LXIII do artigo 5o da Carta Magna Brasileira preconiza que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. A partir daí, inegável o reconhecimento de que é garantida aos investigados a possibilidade de não produzir provas que possam incriminá-los (nemo tenetur se detegere). Sobre o tema, importante analisar a doutrina de Renato Brasileiro sobre o tema: “(...) Assim, sempre que a produção da prova tiver como pressuposto uma ação por parte do acusado (v.g., acareação, reconstituição do crime, exame grafotécnico, bafômetro, etc.), será indispensável o seu consentimento. Cuidando-se do exercício de um direito, tem predominado o entendimento de que não se admitem medidas coercitivas contra o acusado para obrigá-lo a cooperar na produção das provas que dele demandem um comportamento ativo. Além disso, a recusa do acusado em se submeter a tais provas não configura o crime de desobediência nem o de desacato, e dela não pode ser extraída nenhuma presunção de culpabilidade, pelo menos no processo penal. São incompatíveis, assim, com a Constituição Federal e com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos quaisquer dispositivos legais que possam, direta ou indiretamente, forçar o suspeito, indiciado, acusado, ou até mesmo a testemunha, a produzir prova contra si mesmo. Não por outro motivo, em diversos julgados, assim tem se pronunciado o Supremo Tribunal Federal: a) o acusado não está obrigado a fornecer padrões vocais necessários a subsidiar prova pericial de verificação de interlocutor; b) o acusado não está obrigado a fornecer material para exame grafotécnico: no exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, pode ser necessário que a pessoa a quem se atribui o escrito forneça material de seu punho subscritor para que sirva de parâmetro para a comparação. Nesse caso, como a realização do exame demanda um comportamento ativo do acusado, a tanto não se pode compeli-lo. Para exames periciais, é cabível apenas a sua intimação para que, querendo, oferte o material. Também não se admite que a autoridade policial determine ao indiciado a oferta de material gráfico, sob pena de desobediência.” (destaquei) (Manual de Processo Penal. 4a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 71/72) Entretanto, necessário esclarecer que a convocação do militar para comparecimento a sessão de reconhecimento de pessoas não demanda dele um comportamento ativo, mas tão somente a sua presença em determinado local para que possa ser reconhecido pela vítima de um crime, de modo que, eventual recusa em tal comparecimento, não está abarcada pela norma constitucional supracitada. Ademais, importante destacar que o referido procedimento está devidamente previsto no artigo 368 do Código de Processo Penal Militar, não havendo que se falar em violação a direito individual do militar que for convocado para este fim. Nesse contexto, indefiro o pleito liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações da autoridade coatora. Após, ouça-se o Ministério Público.” (Id. 60198969 – pp. 1/4) Nesse contexto, inobstante não se admita, em princípio, a impetração de habeas corpus contra decisão que denega pedido liminar em sede de writ impetrado na origem, sob pena de se configurar indevida supressão de instância, a teor da Súmula no 691/STF, uma vez evidenciada teratologia ou deficiência de fundamentação na decisão impugnada, é possível a mitigação do mencionado óbice. Na hipótese, verifico que a matéria discutida nos presentes autos é controversa tanto na doutrina quanto na jurisprudência, principalmente após o julgamento das ADPFs no 395 e no 444, em 14/06/2018, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório, constante do artigo 260, do Código de Processo Penal, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Destarte, no caso concreto, inobstante os fundamentos da decisão impugnada, vislumbro, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (iminência de constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial), haja vista que, em tese, o comparecimento à sessão de reconhecimento de pessoas demanda dele um comportamento que poderá acarretar em sua autoincriminação. Além disso, em princípio, o não comparecimento do ora paciente ao supramencionado procedimento poderá configurar o crime de desobediência, nos termos do artigo 301, do Código de Penal Militar. Desse modo, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise por ocasião do mérito do presente writ, após regular estabelecimento do contraditório em grau recursal, com a devida manifestação do Ministério Público, tenho que, por cautela, o adiamento do referido procedimento é medida que se impõe. Ademais, a suspensão da citada sessão não obsta a continuidade do Inquérito Policial Militar, inclusive no que concerne a coleta de provas. Com esses fundamentos, DEFIRO a medida liminar pleiteada para suspender o procedimento de reconhecimento agendado para o dia 14 de junho de 2024 (sexta-feira), às 09h00min, no Departamento de Controle e Correição da PMDF (CORREGEDORIA), localizado no SIA Trecho 03, lotes 2050-2060, até o julgamento do mérito do presente writ. Expeçam-se as diligências necessárias. Notifique-se o Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal solicitando as informações necessárias. Notifique-se o Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal solicitando as informações necessária. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora